Tribunal: TJDFT
Processo: 0740672-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN).
2. Nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o despacho que determina a citação do executado é uma das causas interruptivas da prescrição.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.